Tribunal: STF
Processo: HC 185590
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Caraguatatuba.
    Aduz o impetrante que mesmo após a decisão exarada exarada pelo STJ no HC 551.788/SP , no qual não conheceu do writ, mas recomendou o reexame da necessidade da segregação cautelar, o Juízo processante manteve, novamente, a prisão preventiva imposta ao ora paciente, em decisão desprovida de adequada fundamentação.
    À vista de tal argumento pugna seja revogação a custódia cautelar, ou substituída por medida diversa da prisão. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a matéria ora articulada, - relacionada à inadequada fundamentação para manutenção da cautelar após a recomendação exarada pelo STJ - não foi previamente examinada pelo Tribunal de Origem e nem Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Destarte, não há como conhecer do writ.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente